Tribunal: STF
Processo: Ext 1010
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-24
Data de publicação: 2006-05-24

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. QUESTÃO DE
   ORDEM. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DE PESSOA
   NATURALIZADA BRASILEIRA.
Pedido de extradição, formulado com
   base em promessa de reciprocidade, de cidadão brasileiro
   naturalizado, por fatos relacionados a tráfico de drogas
   anteriores à entrega do certificado de
   naturalização.
Inviabilidade da extradição, por impossibilidade
   de cumprimento da promessa de reciprocidade, uma vez que, no país
   requerente, a vedação de extradição de seus nacionais não admite
   exceções como as previstas na Constituição da República
   Federativa do Brasil de 1988 (art. 5º, LI).
Questão de ordem
   resolvida pela extinção da extradição, sem julgamento de mérito.
   Determinada a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público,
   para as finalidades cabíveis, verificando-se a possibilidade de
   aplicação extraterritorial da lei penal brasileira.